Tribunal: TJSP
Processo: 1502597-93.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Sentença extintiva, ante pedido da FESP neste sentido, em razão do cancelamento do débito (art. 26, Lei no 6.830/80). Irresignação da exequente apenas com relação à fixação de verba honorária no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa (R$ 17.245.002,73). Condenação em verbas sucumbenciais devida em razão do princípio da causalidade. Entendimento da Câmara de

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Sentença extintiva, ante pedido da FESP neste sentido, em razão do cancelamento do débito (art. 26, Lei no 6.830/80). Irresignação da exequente apenas com relação à fixação de verba honorária no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa (R$ 17.245.002,73). Condenação em verbas sucumbenciais devida em razão do princípio da causalidade. Entendimento da Câmara de ser possível a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) quando se tratar de verba elevada, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Necessidade de observância da natureza e complexidade da causa. Impossibilidade de arbitramento em valores desproporcionais ao grau de trabalho efetivamente despendido. Fixação em R$ 5.000,00. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1502597-
93.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada VIA VENETO ROUPAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502597-93.2018.8.26.0014 -Voto no 15559
2
APELAÇÃO No 1502597-93.2018.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS
ESTADUAIS
APELANTE: FESP
APELADA: VIA VENETO ROUPAS LTDA
VOTO No 15559
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Sentença extintiva, ante
pedido da FESP neste sentido, em razão do cancelamento do
débito (art. 26, Lei no 6.830/80). Irresignação da exequente apenas
com relação à fixação de verba honorária no percentual mínimo
sobre o valor atualizado da causa (R$ 17.245.002,73). Condenação
em verbas sucumbenciais devida em razão do princípio da
causalidade. Entendimento da Câmara de ser possível a fixação de
honorários por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) quando se tratar de
verba elevada, devendo ser observados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Necessidade de observância da
natureza
e
complexidade
da
causa.
Impossibilidade
de
arbitramento em valores desproporcionais ao grau de trabalho
efetivamente despendido. Fixação em R$ 5.000,00. Recurso
provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fl.
329/330, cujo relatório se adota, que extinguiu a presente ação fiscal, nos
termos do artigo 26, da Lei no 6.830/80, tendo em vista pedido de extinção
protocolado pela exequente, que reconheceu ser indevido o ajuizamento da
ação e, em razão da sucumbência, condenou a FESP ao reembolso das custas
e despesas adiantadas pelo executado e ao pagamento de honorários
advocatícios, arbitrado nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, no
parâmetro mínimo, observado o valor atualizado da causa.
Em razões recursais, a parte executada alegou, em suma,
que (i) solicitou ao juízo a extinção da execução fiscal, ante o cancelamento
da CDA, que, entretanto, condenou-a honorários advocatícios em valor
exorbitante, considerado o vulto do débito; (ii) a Lei no 6.830/80, ao
disciplinar as consequências processuais do cancelamento da CDA,
estabelece que a extinção do feito ocorrerá sem ônus para as partes; (iii) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502597-93.2018.8.26.0014 -Voto no 15559
3
execução fiscal sequer foi embargada, não sendo caso de aplicação da
Súmula no 153, do STJ; (iv) ainda que não sejam afastados os honorários,
deve ser reconhecido terem sido eles fixados de modo exorbitante, já que,
sem considerar a atualização do valor da causa, orbitaria em R$ 862.261,28;
(v) mostra-se desarrazoado e desproporcional considerado o trabalho
dispendido pelo patrono da executada (fls. 338/354).
Contrarrazões à fls. 366/373.
É O RELATÓRIO.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo, razão pela
qual merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e
1.013, do CPC.
Trata-se de recurso de apelação que visa a impugnar tão
somente o critério de fixação dos honorários advocatícios adotado na r.
sentença.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Vejamos.
Desde logo descabe afastar a sucumbência da parte
exequente. Isso porque, conquanto tenha a CDA, objeto da presente execução
fiscal, sido cancelada, como informado pela FESP ao postular pela extinção
do feito executivo, para sua defesa a executada constituiu patrono para
representa-la em juízo, tendo, inclusive, apresentado exceção de pré-
executividade.
Há, como visto, incidência do princípio da causalidade, daí
o dever de a Fazenda Estadual arcar com o pagamento das verbas da
sucumbência.
Todavia, insta observar desde logo, que é entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502597-93.2018.8.26.0014 -Voto no 15559
4
desta Câmara a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por
equidade quando se tratar de verba elevada, tendo em conta os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo se coadunar com o trabalho
exercido no processo.
Na hipótese, em que pese o diligente trabalho do patrono da
autora, não há nos autos justificativa para remuneração do trabalho do
causídico nos termos art. 85, §§2o e 3o do CPC, considerado o elevado valor
da causa (R$ 17.245.225,73 fls. 312) e a baixa complexidade da demanda,
mostrando-se imperiosa a observância da mens legis do artigo 85, § 8o, do
novo CPC.
A condenação nos moldes pretendidos acabaria por
remunerar excessivamente o trabalho sem contrapartida à altura, desbordando
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que imperam no
ordenamento jurídico brasileiro e norteiam a aplicação do Código Processual,
considerando que o feito executivo demandou baixo nível de trabalho do
advogado.
In casu, vê-se que o trabalho aqui desenvolvido pelo
causídico se refere exclusivamente a apresentação de exceção de pré-
executividade, que sequer comportou prosseguimento, dado que protocolado,
em seguida, pedido de extinção do feito executivo (fls. 325 e 328), com
sentença extintiva proferida (fls. 329/330).
Insta ainda frisar que a aplicação do ordenamento jurídico
não deve se prestar a fim oposto daquele para o qual foi concebido, de sorte
que a incidência das normas do artigo 85 do CPC/2015 visa a assegurar que
os procuradores recebam remuneração consentânea com o grau de
complexidade da causa em que atuam, não podendo servir, à obviedade,
como fator de enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502597-93.2018.8.26.0014 -Voto no 15559
5
Cumpre frisar que a não aplicação, neste caso, do artigo 85,
§3o, do CPC, deve ser tida como excepcional, em razão de que a manutenção
de sua observância importaria espécie de chancela a uma circunstância
desviante não prevista pela lei.
Nesse sentido, também já decidiu este E. Tribunal:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
Direito Tributário

Demanda objetivando garantir o crédito tributário lançado no Auto de
Infração e Imposição de Multa no 4.080.702-2, mediante oferecimento de
seguro-garantia, enquanto ainda não ajuizada execução fiscal, com a
consequente obtenção de certidão positiva de débito com efeitos de
negativa (CPD-EN) Acolhimento Inteligência do decidido pelo STJ
no REsp. 1.123.669/RS, sob o rito dos recursos repetitivos Garantia
oferecida em montante superior ao débito fiscal Precedentes desta
Câmara Honorários advocatícios Dada a singeleza da demanda
(para cujo desate se lançou mão de tese sedimentada pelo STJ em sede
de recurso repetitivo, não tendo sido necessária dilação probatória), o
arbitramento dos honorários sucumbenciais no montante fixado pela r.
sentença afigura-se exorbitante, indo de encontro aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, além de atentar contra o
princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa

Minoração para R$ 3.000,00 (três mil reais) Reforma parcial da r.
sentença Parcial provimento da remessa necessária e provimento do
recurso voluntário. (AC 1027244-40.2017.8.26.0114, 1a Câmara de
Direito Público, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 26/07/2019)
Cautelar em caráter antecedente Oferecimento de seguro-garantia com
pedido de tutela de urgência, em momento anterior ao ajuizamento da
execução fiscal, com vistas à expedição de certidão positiva com efeitos
de negativa (CPEN) admissibilidade Honorários de sucumbência
estabelecidos nos termos do art. 85, §3o, do CPC Inconformismo
Pedido de redução dos honorários arbitrados Cabimento - Fixação,
por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC Redução da verba
honorária que se impõe Quantum arbitrado com parcimônia, sendo
suficiente a remunerar condignamente a atividade desenvolvida, sem,
contudo, impor ônus excessivo ao erário - Sentença parcialmente
reformada
-
Recurso
provido
em
parte.
(AC
1000110-13.2018.8.26.0014, 12a Câmara de Direito Público, Rel. Souza
Meirelles, j. 13/06/2019)
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502597-93.2018.8.26.0014 -Voto no 15559
6
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Adoção do proveito econômico
obtido como base de cálculo que ensejaria verba honorária em valor
exorbitante, incompatível com o trabalho realizado pelo patrono.
Vedação ao enriquecimento ilícito pelo ordenamento jurídico.
Honorários advocatícios fixados por equidade. Negado provimento. (AC
1001823-48.2017.8.26.0405, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Hugo
Crepaldi, j. 19/12/2017).
Confira-se, ainda, decisão proferida por esta Relatoria na
Apelação no 1017127-94.2018.8.26.0068, j. em 20/05/2019.
Importa ainda consignar que a expressão “inestimável” que
consta do parágrafo 8o do artigo 85 do novo CPC pode referir-se tanto a valor
irrisório como a montante vultoso, devendo ser consideradas, na fixação dos
honorários advocatícios, a natureza e complexidade da causa.
Quanto a isto, vale transcrever parte do voto da Ministra
Nancy Andrighi, no RESp no 1.746.072-PR, j. em 13/02/19. Confira-se:
“A esse respeito, não se pode olvidar que o art. 85, §8o, do CPC/15 em
muito se assemelha à regra do art. 20, §4o, do CPC/73, sendo que a
doutrina reconhecia, ao interpretar a lei revogada, que o dispositivo
legal possuía conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas abertas que
devem ser preenchidas pelo julgador.
Nesse sentido, leciona Alexandre de Paula:
5. Se a sentença não for condenatória
ações declaratórias,
constitutivas, etc. ou naqueles processo em que não haja sentença
como nas execuções não embargadas e nas de valor inestimável ou de
pequeno valor
expressão vaga, de conceituação deferida à
jurisprudência e, ainda, naquelas em que condenada for a Fazenda
Pública, a honorária será fixada pelo Juiz “consoante apreciação
equitativa” expressão elástica e indefinida, que tem sido traduzida
como faculdade atribuída ao Juiz de, com maior liberdade, arbitrar o
quantum. (PAULA, Alexandre de. Código de processo civil anotado: do
processo de conhecimento. 7a ed. São Paulo: RT, 1998. p. 252).
Anote-se, aliás, que uma eventual interpretação em sentido diverso,
reconhecendo que os honorários advocatícios poderiam ser fixados de
forma equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou o valor
da causa for muito baixo, mas não poderiam ser fixados de forma
equitativa na hipótese de o proveito econômico ser vultoso ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502597-93.2018.8.26.0014 -Voto no 15559
7
grande valor, resultaria na paradoxal situação em que somente poderia
haver equidade para a fixação acima de 20%, mas nunca para a
fixação abaixo de 10%.” (g. n.)
Por fim, não se pode desconsiderar, que, sendo a parte
sucumbente o ente público, a condenação em verba honorária, cujo montante
supera R$ 800.000,00, resvala diretamente em recursos públicos, o que
corrobora o afastamento do arbitramento em valores desproporcionais ao grau
de trabalho efetivamente despendido.
Dessa forma, respeitado o entendimento contrário, a r.
decisão agravada deve ser reformada para, mantida a sucumbência em razão
do princípio da causalidade, fixar os honorários advocatícios no importe de
R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, valor que se mostra
adequado e proporcional ao trabalho despendido pelo advogado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator